Tribunal: STF
Processo: RE 1459006
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES PUBLICADA EM DECRETO. TEMA 211 DA REPERCUSSÃO GERAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU INCONSTITUCIONALIDADE NA BASE DE CÁLCULO DOS IPTU. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE EMBARGANTE PREJUDICADO” (fl. 1, e-doc. 100).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 106).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “o nobre Relator ao proferir seu julgamento, fundamentou seu voto no sentido de que a câmara legislativa do Município de Jaraguá do Sul fez desaparecer o vício de ilegalidade contido no Anexo 6, do Decreto Municipal Nº 3.225/95, pelo simples fato de ter promulgado uma nova Lei Complementar (LCM n. 104/2010, art. 3º § único) fazendo menção ao Anexo 6 do Decreto Municipal nº 3.225/95, passando a Planta Genérica elaborada pelo Prefeito a integrar a referida LC” mas que este fundamento não pode prevalecer porque “além de não se coadunar com a sistemática constitucional brasileira o fenômeno da ‘constitucionalização superveniente’, a LC 104/2010 mantém no seu parágrafo único do art. 3º, o vício anterior ao manter ‘as fórmulas de avaliação para determinação do valor venal de terrenos e de edificações e a determinação do tipo e da categoria da edificação’ como as estabelecidas no Decreto n. 3.225/95” (fls. 7-8, e-doc. 110).



    Sustenta que “por mais que o Poder Legislativo tenha aprovado a LC 104/2010, integrando o Decreto n. 3.225/95, a ilegalidade ainda permanece, vez que o referido Decreto foi baixado pelo Prefeito Municipal, pelo qual ele introduziu seus próprios critérios para o cálculo e lançamento do IPTU, inovando o ordenamento positivo ao incluir elementos e fórmulas destinadas cobrar valores, confrontando a CRFB/88 (art. 150, I2 ; art. 146, III, a (Princípio da Estrita Legalidade)3 ) e o CTN (arts. 334 , 97, IV, §1º 5 )” (fl. 8, e-doc. 110). 



    Ressalta ser “necessária a edição de lei específica sobre a matéria, sob pena de afronta à legalidade tributária!” e que “nesta mesma linha vem decidindo o Supremo Tribunal Federal: (...)” (fl. 9, e-doc. 110). 



    Pontua que “a abdicação dos poderes para estabelecer normas gerais em matéria tributária, competência atribuída constitucionalmente em caráter privativo à Câmara Municipal, não é novidade em Santa Catarina. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu pela inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo pelo Decreto n. 10.427/01 de Joinville, que delegou competência indelegável ao prefeito” e que “assim como na legislação semelhante acima tratada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os lançamentos do IPTU ali discutidos contêm vícios de origem que os tornam ilegítimos, posto que a fixação do valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo do IPTU do Município de Jaraguá do Sul, baseou-se nas disposições do Decreto n. 3.225/1995” (fls. 9-13, e-doc. 110).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar “a ilegalidade do art. 121 da Lei Complementar nº 1/93, dos Decretos nº 3.225/95, nº 9.714/2013 e nº 10.232/2014 e a nulidade dos lançamentos de IPTU feitos em desprol da Recorrente na vigência destes diplomas, determinando, consequentemente, a extinção da Execução Fiscal n. 0304711-62.2016.8.24.0036, uma vez que quando da formulação da base de cálculo dos tributos ora exigidos foram utilizados elementos e fórmulas previstos em Decretos, o que é vedado pela CRFB/88, tudo em conformidade com a fundamentação” (sic, fl. 13, e-doc. 110).



    3. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora